Tribunal: TCU
Processo: 021.793/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Jose Luiz Silva no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais da Fundação Universidade de Brasília - FUB encaminhado pela instituição a este Tribunal para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jose Luiz Silva e negar-lhe registro; 9.2. determinar à FUB que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, no que diz respeito à parcela complementar de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2015, e emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e os submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal; 9.2.2.na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%); 9.2.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso não seja provido o apelo; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.